Tribunal: TJES
Processo: 0000121-75.2020.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000121-75.2020.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

APELADO: MARIA SICLEUDE DE AGUILAR SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
– DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA –
NÃO
VERIFICADA
BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO –
AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CAPAZES DE DESNATURAR O CARÁTER TEMPORÁRIO DO VÍNCULO – AUSÊNCIA DE
NULIDADE
DO CONTRATO TEMPORÁRIO
–
INDEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte que

o pagamento do FGTS é devido quando o contrato temporário celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Inteligência da Súmula nº 22 deste Tribunal.

2.
A contratação temporária de profissionais, ainda que para a atividade essencial do ente público, não conduz, por si só, ao reconhecimento da nulidade do vínculo administrativo, porque a designação poderá ser realizada com o escopo de atender circunstâncias especiais justificadas pelo princípio da supremacia do interesse público.

3
.
A nulidade dos contratos temporários é reconhecida quando a Administração Pública se vale da regra excepcional do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratar profissionais, por exemplo, para áreas de saúde, educação e segurança pública, por lapso temporal considerável que descaracterize a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público (art. 37, inciso II, da CF).

4
.
Hipótese em que não foram efetivadas sucessivas renovações capazes de desnaturar o caráter temporário do vínculo que a recorrida possuía com a Administração Pública, a justificar o reconhecimento de nulidade do contrato celebrado entre as partes e, por via de consequência, o direito ao pagamento do FGTS.

5.
A apelada/autora possui um vínculo pelo regime estatutário com o ente público, sendo este, sim, desde 01.02.2000 (057134-01), mas manteve apenas três vínculos por contrato temporário, um de 04.02.2009 a 31.12.2009 (057134-02), outro de 01.02.2019 a 24.12.2019 (901620-01) e outro de 03.02.2020 a 24.12.2020. Ou seja, de forma contínua, o período trabalhado pela apelada por contrato temporário foi apenas de dois anos.

6.
Mostra-se razoável o parâmetro temporal de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário para que sejam declaradas nulas as contratações temporárias e aptas ao recolhimento do FGTS, o que não se identifica no caso concreto.

7
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE PEDRO CAN
Á
RIO
,

contra r. sentença de fls. 282/284, proferida pelo d. magistrado da Vara Única da Comarca de Pedro Canário que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por

MARIA SICLEUDE DE AGUILAR SANTOS
em face do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para condenar o ente público ao pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, retroativo ao período de 13.11.2014 a 12.2020, acrescido de juros de mora e correção monetária.

Em suas razões recursais (fls. 288/303), o apelante sustenta, em síntese, que: I) “
a r. sentença de primeiro grau, ora vergastada, merece ser reformada,
em parte
, haja vista a inexistência de contratos nulos, vez que os mesmos foram firmados em consonância com o disposto no art. 37, inciso IX, da Carta da República, e nos termos da Lei Municipal n° 712/2004 e a Lei Complementar n° 0012/2008 (Estatuto do Magistério), em seus arts. 32 usque 36, que estabelecem os casos de contratação temporária de professores substitutos, em razão das excepcionalidades de licenças e afastamentos dos professores titulares (
efetivos)
” (fl. 294); II) “
não há se falar em ‘prorrogações sucessivas’ do contrato temporário, haja vista que os contratos eram findados após exaurirem seus prazos, e um novo processo seletivo era realizado no ano seguinte para que fosse firmado um novo contrato
” (fl. 300).

Como cediço, no bojo do
Recurso Extraordinário nº 596.478,
submetido ao rito da
repercussão geral
, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos
trabalhadores, que atuaram junto à administração pública
por meio de
sucessivos
contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais,
de perceber o FGTS,
desde que mantido o seu direito ao salário. Por oportuno, transcrevo o acórdão do referido precedente vinculante:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068).

Destarte, curvando-se ao posicionamento do Pretório Excelso, o Plenário deste egrégio Tribunal de Justiça pacificou em sede de
incidente de uniformização de jurisprudência
que o pagamento do FGTS é devido quando o contrato celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Neste sentido:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL 1. – Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. 2. – Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (
Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 064.08.001651-8, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 09/04/2015, Data da Publicação no Diário: 27/04/2015).

Posteriormente, foi editada a
Súmula nº 22 deste Tribunal,
a qual dispõe:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Em relação ao reconhecimento da nulidade do contrato temporário celebrado entre o particular e a Administração Pública, é de se salientar que a contratação temporária de profissionais, ainda que para a atividade essencial do ente público, não conduz, por si só, ao reconhecimento da nulidade do vínculo administrativo, porque a designação poderá ser realizada com o escopo de atender circunstâncias especiais justificadas pelo princípio da supremacia do interesse público. Nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º, INC. VII, DA LEI 6.915/1997 DO ESTADO DO MARANHÃO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES POR TEMPO DETERMINADO. INTERPRETAÇÃO E EFEITO DAS EXPRESSÕES “NECESSIDADE TEMPORÁRIA” E “EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO”. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SUPRIR ATIVIDADES PÚBLICAS DE NATUREZA PERMANENTE. TRANSITORIEDADE CARACTERIZADA. PARCIAL PROVIMENTO DA AÇÃO.
1. A natureza permanente de algumas atividades públicas
–
como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública – não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira.
Necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República. 2. A contratação destinada a atividade essencial e permanente do Estado não conduz, por si, ao reconhecimento da alegada inconstitucionalidade. Necessidade de exame sobre a transitoriedade da contratação e a excepcionalidade do interesse público que a justifica. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição. (STF, ADI 3247, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 18-08-2014)

Assim, a nulidade dos contratos temporários é reconhecida quando a Administração Pública se vale da regra excepcional do artigo 37, inciso IX
1
, da Constituição Federal, para contratar profissionais, por exemplo, para áreas de saúde, educação e segurança pública,
por lapso temporal considerável
que
descaracterize a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado
, mormente por violar o princípio do concurso público (art. 37, inciso II
2
, da CF).

No caso concreto, merece acolhimento o inconformismo do ente público apelante, pois

a
situação fática
apresentada
não se amolda aos julgados vinculantes outrora mencionados
, na medida em que
não foram efetivadas sucessivas renovações capazes de desnaturar o caráter temporário do vínculo que a recorrida possuía com a Administração Pública
, a justificar o reconhecimento de nulidade do contrato celebrado entre as partes e, por via de consequência, o direito ao pagamento do FGTS.

Nota-se, embora a autora tenha afirmado na exordial que seu primeiro contrato temporário para o exercício do cargo de professora foi entabulado em 01.02.2000 e que este foi sucessivamente renovado ao longo dos anos, se limitou a acostar a declaração de prestação de serviço de fl. 14 na qual constou, sem especificar o tipo de vínculo, que a autora exerceu os cargos de professora IV pós-graduação
lato sensu
, de 01.02.2000 até aquela data (13.11.2019); professora nível superior, de 04.02.2009 a 31.12.2009; e, professora IV pós-graduação
lato sensu
, de 01.02.2019 até aquela data (13.11.2019).

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE PEDRO CAN
Á
RIO
acostou a ficha funcional da autora e as fichas financeiras (fls. 39/47), das quais se depreende que a apelada/autora possui um vínculo pelo regime estatutário com o ente público, sendo este, sim, desde 01.02.2000 (057134-01),
mas manteve apenas três vínculos por contrato temporário
, um de 04.02.2009 a 31.12.2009 (057134-02), outro de 01.02.2019 a 24.12.2019 (901620-01) e outro de 03.02.2020 a 24.12.2020.

Ou seja, de forma contínua,
o período trabalhado pela apelada por contrato temporário foi apenas de dois anos.

Em recente precedente, julgado sob a minha relatoria perante esta egrégia Segunda Câmara Cível, externei meu posicionamento no sentido de
considerar razoável o parâmetro temporal de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário para que sejam declaradas nulas as contratações temporárias e aptas ao recolhimento do FGTS
, vejamos:

APELAÇÃO AÇÃO COLETIVA CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULIDADE CONTRATAÇÃO CONSECUTIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS FGTS DIREITO RECONHECIDO PELO E. STF POR MEIO DE PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 596.478 PARCELA DE FÉRIAS AFASTAMENTO TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mostra-se razoável o parâmetro temporal, de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário, estabelecido pela r. sentença recorrida para que sejam declaradas nulas as contratações e apurados os valores devidos aos médicos representados pelo sindicato recorrido a título de FGTS. 3. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019) 4. Diante da força vinculante da referida orientação, a r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto ao reconhecimento do direito à percepção da parcela de férias aos contratados temporários com vínculo superior a três anos, consectário trabalhista expressamente excluído da contraprestação devida aos mesmos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120135823, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

Posto isso,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação interposto pelo ente público e, no mérito
D
OU-
LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Por consequência, os ônus sucumbenciais devem ser arcados integralmente pela autora/apelada, sendo que arbitro os honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, e §4º, III, do CPC, observada a suspensão da cobrança na forma do art. 98, §3º, do CPC, em razão de litigar sob o amparo do beneplácito da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

2
Art. 37. [...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.